Tribunal: TJDFT
Processo: 0028345-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSTO DE GASOLINA. PROMISSÁRIA COMPRADORA. INADIMPLÊNCIA PRETÉRITA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONSEQUÊNCIAS ESTIPULADAS. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRADAÇÃO LEGAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ART. 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVEITO ECONÔMICO EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelo fundado em tese não ventilada na inicial configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. Conhecimento parcial do recurso.
2. Ante o inadimplemento pretérito da promissária compradora, não seria lícito exigir o adimplemento das obrigações imputadas aos promitentes vendedores, tendo em vista que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, conforme artigo 476, do Código Civil.
3. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Existindo proveito econômico a ser mensurado, não há razões para fixação da verba sobre o valor atualizado da causa.
4. Apelação cível interposta nos autos do processo no 0015174-89.2014.8.07.0001 conhecida, em parte, e, na extensão, não provida. Apelações cíveis interpostas nos autos do processo no 0028345-16.2014.8.07.0001 conhecidas e não providas.